Tribunal: TJMT
Processo: 1014618-73.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014618-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDGILSON RONNI DE SOUZA - CPF: 361.797.011-72 (RECORRIDO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRENTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. INTERVENÇÃO DE ÓRGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, em virtude de atraso injustificado de cerca de três meses na entrega de motocicleta após a quitação da cota
consorcial
em janeiro de 2023. A entrega foi condicionada à intervenção do PROCON e da Delegacia do Consumidor. A sentença fixou a indenização moral em R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, afastando o pedido de ressarcimento por frete e defasagem do bem.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a administradora de consórcio possui legitimidade para responder pelo atraso na entrega do bem; e

(
ii
) saber se o atraso na entrega da motocicleta quitada, agravado por sucessivas reclamações e atuação de órgãos de proteção ao consumidor, caracteriza dano moral indenizável.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A administradora de consórcio integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios na prestação do serviço, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A demora na entrega da motocicleta, após a quitação do consórcio, e a necessidade de atuação de órgãos como PROCON e DECON demonstram falha grave na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A conduta enseja o reconhecimento do chamado “desvio produtivo do consumidor”, com comprometimento de seu tempo útil, o que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O valor fixado de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
mostra-se proporcional, considerando a extensão do dano e a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento: “1. A administradora de consórcio é parte legítima para responder por falha na entrega do bem adquirido após quitação da cota, por integrar a cadeia de fornecimento. 2. Atraso injustificado na entrega de bem quitado, somado à necessidade de atuação de órgãos de defesa do consumidor, configura falha grave na prestação do serviço e enseja reparação por danos
morais.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (Recorrente) em face da laboriosa sentença (ID 324301407 e ID 324301408), proferida pelo insigne Juízo do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que acolheu parcialmente os pedidos formulados por EDGILSON RONNI DE SOUZA (Recorrido).

O Recorrido ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, alegando que aderiu a um consórcio para aquisição de motocicleta e, após a quitação integral da cota em janeiro de 2023, a Administradora postergou a entrega do bem por
aproximadamente três meses, efetuada apenas após a intervenção do consumidor junto ao PROCON e à Delegacia do Consumidor. Pleiteou, em adição, a restituição do valor do frete e indenização p
or dano moral.

A Recorrente, em Contestação, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando ser mera administradora, com responsabilidade limitada à liberação da carta de crédito e não à entrega física do bem. No mérito, defendeu a inexistência de falha ou dano moral, classificando o fato como mero dissabor.

O Juízo a quo afastou a preliminar ao reconhecer a solidariedade da cadeia de consumo, e no mérito, julgou parcialmente procedente a ação. Foi reconhecida a demora injustificada na entrega do bem após a quitação, configurando falha na prestação do serviço e dando ensejo ao dano moral,
no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

A Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnando pelo afastamento da condenação moral, ou, subsidiariamente, pela minoração do quantum fixado, sob o argumento de que a situação ensejaria apenas mero aborrecimento cotidiano.

O Recorrido apresentou Contrarrazões, defendendo integralmente a manutenção da sentença, tanto no que tange à legitimidade da Recorrente quanto à configuração e valor da indenização moral.

É o essencial Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
ad Causam

A Recorrente insiste na preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que, na qualidade de administradora de consórcio, sua responsabilidade seria limitada à gestão do
grupo
e à disponibilização da carta de crédito ao consorciado contemplado, sendo a efetiva entrega do bem incumbência exclusiva do fornecedor ou concessionário.

A despeito da construção jurídica elaborada pela douta defesa, tenho que a rejeição da tese de ilegitimidade passiva, conforme operada pelo Juízo de piso, deve ser mantida, porquanto se coaduna com os princípios basilares da legislação consumerista e com a dinâmica da relação estabelecida.

Em primeiro lugar, é imperioso reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de modo que incidem as normas protetivas inscritas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). O Recorrido, na condição de destinatário final do serviço de autofinanciamento para aquisição de bem, enquadra-se no conceito de consumidor, enquanto a Recorrente, como Administradora de Consórcios, integra nitidamente a vasta cadeia de fornecimento de serviços e produtos no mercado.

Em segundo lugar, a tese da denominada "cadeia de fornecimento" (ou solidariedade passiva) prevista no artigo 7º, parágrafo único, e no artigo 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, determina que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado de consumo, direta ou indiretamente, respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor. Na complexa engrenagem do consórcio, a administradora não é um mero agente passivo ou um ente distante da aquisição do bem; pelo contrário, atua como gestora de todo o processo que culmina com a entrega do
produto final
– a motocicleta – ao consorciado contemplado. Desde a captação de clientes até a liberação final do crédito e a exigência de documentos para faturamento, a administradora exerce controle essencial sobre a etapa de fruição do bem.

Ademais, no caso concreto, a mora se deu após a quitação da cota em janeiro de 2023, período em que o Recorrido deveria estar exclusivamente sob a tutela e coordenação da Administradora para receber o crédito ou o bem correspondente. As alegações de prorrogação e de exigência documental indevida, que atrasaram a concretização do negócio, ocorreram na esfera de governança da Recorrente e da rede por ela credenciada. Uma vez que o dano alegado decorre de falha na operação do consórcio – morosidade na
tramitação e liberação do saldo devedor/bem, e não em vício intrínseco de fabricação do produto –, a responsabilidade primária recai sobre quem gerencia o contrato e as deliberações de entrega: a Administradora.

Portanto, a argumentação de que a responsabilidade pela entrega é exclusiva de terceiros (concessionário) não encontra ressonância no entendimento consolidado de proteção ao consumidor adotado por este sistema recursal. A administradora, enquanto integrante essencial do ciclo contratual que viabiliza a aquisição, assume o risco da atividade e deve responder por eventuais falhas operacionais que frustrem a expectativa legítima do consorciado. Rejeito, por conseguinte, a preliminar de ilegitimidade passiva, e passo ao exame do mérito recursal.

Do Mérito Recursal: Da Inexistência de Falha e do Mero Dissabor

O mérito recursal restringe-se à controvérsia sobre a configuração do dano moral e, consequentemente, se a demora na entrega da motocicleta seria apenas um mero aborrecimento, insuscetível de gerar o dever de indenizar.

Da Falha na Prestação do Serviço e o Contexto Fático da Demora

O Recorrente sustenta, de maneira formal e genérica, a inexistência de falha e a regularidade do procedimento de entrega. Todavia, a análise cuidadosa do conjunto probatório revela um quadro fático que desnatura a tese de normalidade do trâmite.

As premissas fáticas incontroversas, ou devidamente provadas pelo Recorrido e não infirmadas pela Recorrente, demonstram que:

A cota de consórcio do Recorrido foi integralmente quitada em janei
ro de 2023 (ID 324301401, p. 3);
O bem (motocicleta Honda XRE 300 – ID 324301390) foi efetivamente entregue apenas em abril de 2023, após um hiato de aproximadamente
três meses (ID 324301401, p. 4);
A efetivação da entrega foi precedida de uma peregrinação do Recorrido junto a órgãos de defesa do consumidor, ostensivamente documentada pelos registros no PROCON (ID 324300886) e na Delegacia do Consumidor (ID 324300891
/
186023600
), além de solicitações reiteradas e infrutíferas à própria Recorrente (ID 324300890).

A Recorrente, instada a comprovar a regularidade do procedimento e justificar a mora, limitou-se a alegações defensivas padronizadas, sem demonstrar de forma cabal a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido, ônus que lhe incumbia por força da inversão do ônus da prova aplicada na origem e da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A Recorrente chegou a alegar erro material do Recorrido quanto à data (junho de 2025 – ID 324301394), mas não logrou infirmar a cronologia central da quitação em janeiro de 2023 e entrega em abril de 2023.

A demora de três meses na liberação da motocicleta após a quitação integral do contrato de consórcio transcende, de forma palmar, o âmbito do mero inadimplemento contratual. O contrato de consórcio, por sua natureza, cria no aderente a expectativa de aquisição do bem, expectativa esta que se intensifica e se consolida no momento da contemplação, e materializa-se plenamente com a quitação total da obrigação. A protelação injustificada da Administradora após o adimplemento completo traduz uma grave desconsideração para com os direitos fundamentais do consumidor.

Da Configuração do Dano Moral In Re Extensa: O Desvio Produtivo do Consumidor

A situação vivenciada pelo Recorrido não se enquadra na esfera trivial dos aborrecimentos ou dissabores cotidianos. Ao contrário, configura o que a doutrina moderna e a jurisprudência têm nominado "desvio produtivo do consumidor". O Recorrido foi forçado a despender o seu tempo útil, notadamente em razão da necessidade de acionar formalmente o PROCON e a Polícia Civil (Delegacia do Consumidor), para resolver um problema que, por transparência, eficiência e boa-fé, deveria ter sido solucionado de forma célere e espontânea pela Administradora.

A teoria do desvio produtivo pressupõe que a conduta do fornecedor de serviços ou
produtos
, ao criar obstáculos burocráticos e exigir do consumidor esforços desnecessários para o exercício de um direito já consolidado (no caso, a obtenção do bem quitado), acarreta uma perda injusta e abusiva do tempo do cidadão, que é um ativo valioso e limitado. A proteção conferida pelo ordenamento jurídico ao tempo do consumidor possui lastro na dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da Constituição Federal), sendo este ato ilícito autônomo.

No presente caso, o cronograma processual demonstra a desídia da Administradora: o consumidor quitou o bem em janeiro de 2023 e teve seu direito material à fruição tolhido até abril de 2023, mediante insistente pressão administrativa. Tal fato é substancialmente apto a causar angústia, frustração e sensação de impotência, sentimentos que ultrapassam a margem da tolerabilidade cívica e, inequivocamente, vulneram a esfera existencial do indivíduo.

A falha na prestação do serviço por parte da Recorrente, manifestada pelo atraso desarrazoado na liberação do bem após a quitação e pela postura que exigiu a intervenção de órgãos públicos externos para resolver a pendência, implica a violação aos postulados da boa-fé objetiva (artigo 4º, inciso III, do CDC) e do dever de cuidado, constituindo, assim, ato ilícito gerador do dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Desta feita, a condenação pela reparação moral não pode ser afastada.

Do Quantum Indenizatório

Subsidiariamente, a Recorrente pleiteia a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

No que tange à quantificação do dano moral, a jurisprudência dos Tribunais Superiores determina que a fixação deve pautar-se por um juízo de prudência e equidade, observando-se a dupla finalidade da indenização: de um lado, a compensação do ofendido pela dor e frustração experimentadas (caráter compensatório); de outro, a
desestimulação
do ofensor à prática de condutas semelhantes (caráter pedagógico ou punitivo). Tais critérios devem ser ponderados à luz das peculiaridades do caso concreto, da gravidade da conduta, da intensidade da lesão, e da capacidade econômica das partes envolvidas.

Na espécie, o montante fixado pelo Juízo a quo, após a devida retificação por Embargos de Declaração, foi de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este que considero absolutamente moderado e adequado.

A gravidade da conduta reside na constatação de que o atraso ocorreu após a dissolução de qualquer risco financeiro por parte da Administradora, pois o Recorrido já havia quitado integralmente o bem. A mora, portanto, não estava ligada a risco do negócio,
mas sim à ineficiência burocrática e à desídia na gestão da entrega, o que se revela ainda mais reprovável.

A quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) representa um valor que, embora modesto para a capacidade financeira da Administradora Recorrente (empresa de grande porte), é suficiente para compor o dano moral experimentado pelo Recorrido, sem incorrer em enriquecimento sem causa. Não se verifica, in
casu
, a alegada desproporcionalidade ou excesso na condenação, devendo o patamar ser integralmente mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025